Tribunal: CARF
Processo: 10325.000113/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10325.000113/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de outubro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EDMILSON FRANCO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA para que: (i) se manifeste sobre as
informações lançadas na DIRF retificadora entregue em 15/10/2005 às 14:04h, com especial
destaque para os rendimentos declarados como pagos ao contribuinte e, (ii) apurada a existência
de erro, promova a retificação da DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas
relativas ao ano-calendário de 2003.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/23):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 04/07, relativo ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário
no valor total de R$ 8.298,22, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000113/2009-42
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000113/2009-42

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
13.000,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
115,53.
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05/07.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 05/01/2009, fl. 09, o
contribuinte apresentou impugnação em 28/01/2009, fls. 02/03, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...),
01 - Surpreendeu-se o requerente com a Notificação de Lançamento acima
epigrafada, por desconhecer tais rendimentos, bem como sua omissão em 2004,
tudo conforme consta das cópias anexas.
02 - O Requerente buscou então esclarecer a veracidade de tais lançamentos
junto ao Órgão competente do Município de Imperatriz/Ma.
03 - Fora constatado que houve equivoco nas informações prestadas pelo
Município junto à Receita Federal.
04 - Sendo assim, o Requerente fora informado pela Contabilidade do Município
que apresentaria as devidas correções, informando à Receita Federal, evitando
assim que o Requerente a ser penalizado pagando um valor indevido.
05 - Dos esclarecimentos, uma vez procedidas as devidas retificações, roga o
requerente a V. Exa., que se digne a tornar sem efeitos os ditos lançamentos,
considerando sanado o equívoco, evitando prejuízos ao Requerente.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO RENDIMENTO.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 09/07/2013 (fls. 29/30), o contribuinte, em
02/08/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 31/36), insurgindo-se contra manutenção da
autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, da atribuição de efeito suspensivo a
presente recurso, nos termos do art. 151, III do CTN, bem como da desnecessidade da realização
de depósito recursal, por força do ADI RFB no 9, de 05/06/2007. No mérito, repisa as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que não recebeu da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA
os rendimentos tidos por omitidos, inclusive lhe tendo sido informado pela municipalidade
tratar-se de equívoco na transmissão da DIRF, além de se comprometer a promover a respectiva
correção. Requer, ao final, a nulidade da decisão recorrida e, caso assim não se entenda, seja
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000113/2009-42

diligenciado à municipalidade para que confirme, de fato, a ocorrência do pagamento realizado
ou informe acerca de alguma retificação a promover neste sentido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 13.000,00 com IRRF de R$ 115,53, constada em sede de revisão da
DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto tal rendimento foi indevidamente
declarado pela fonte pagadora.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados na DIRF retificadora entregue
em 15/10/2005 (fls. 18) – lançados como pagos no ano-calendário de 2003, no valor de R$
13.000,00 com IRRF de R$ 115,53 (código 0561) – sendo certo que o Recorrente refuta
veementemente tal registro, alegando que não recebeu os valores informados.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, a
municipalidade promoveu eventuais pagamentos ao contribuinte no ano-calendário de 2003, cuja
informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada,
sobretudo levando-se em conta que o mesmo contesta a correção e veracidade dos registros
contidos na DIRF, questionando a idoneidade os informes nela lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA para que:
(i) se manifeste sobre as informações lançadas na DIRF retificadora entregue em 15/10/2005 às
14:04h, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos ao contribuinte e, (ii)
apurada a existência de erro, promova a retificação da DIRF de forma a excluir as informações
inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 40
DF CARF MF
Original